Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737834-29.2020.8.07.0000 Agravante(s) JAYME DA COSTA RIBEIRO Agravado(s) MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES E JOÃO RODRIGUES NETO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jayme da Costa Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 19320786, p. 90) que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0721549-55.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Marili Maria Amorim Peixoto Rodrigues e João Rodrigues Neto, indeferiu o requerimento de redução de 50% dos honorários sucumbenciais (art. 827, §1o, do CPC), referente ao valor incontroverso, sob o fundamento de que a benesse somente se aplica em caso de pagamento integral do débito excutido. Opostos embargos de declaração (Id 19320786, p. 114), foram rejeitados (Id 19320786, p. 118) sob o argumento de inexistência de vícios alegados. Em razões recursais (Id 19320783), o agravante assinala ter efetuado o pagamento da quantia incontroversa no importe de R$ 299.806,94 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e seis reais e noventa e quatro centavos) no prazo de três dias assinalado. Diz esse ato ensejar, em relação ao valor pago, o desconto da metade do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais no processo de execução, fixados inicialmente em 10%, conforme o disposto no art. 827, do CPC. Informa ter oposto embargos à execução com a finalidade de demonstrar ser excessiva a quantia total exigida de R$ 537.661,00 (quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e um reais) referente a honorários advocatícios contratuais. Por isso, afirma, sobre o valor incontroverso, que os honorários sucumbenciais, no processo de execução, devem ser reduzidos pela metade consoante a previsão do § 1o do artigo 827 do CPC. Diz corresponder a 5% do valor de R$ 299.806,94, o que resulta na importância de R$ 14.990,35 como honorários efetivamente devidos na execução, em relação ao montante voluntariamente pago. Argumenta que a interpretação sobre o valor integral do pagamento deve corresponder ao valor incontroverso da execução. Tece um paralelo do processo executivo com a fase de cumprimento de sentença, que isenta o devedor de acréscimos na hipótese de pagamento voluntário em quinze dias (art. 527, do CPC). Afirma que, conquanto haja congruência no deferimento da benesse (art. 827 do CPC), no processo executivo haverá redução de 50%, em vez da isenção. Salienta se justificar o tratamento diferenciado na falta de reconhecimento do crédito exequendo por decisão judicial, bem como pelo fato de o advogado do credor não ter recebido honorário sucumbencial em fase cognitiva precedente. Com base em tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar o levantamento da quantia tida por indevida pelos agravados. No mérito, pugna pela reforma do pronunciamento judicial hostilizado, a fim de ser deferido o desconto de 50% sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor incontroverso da execução, nos termos do art. 827, §1o, do CPC. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19320785). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não está evidenciada a probabilidade do direito e de provimento do recurso, para o deferimento do efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia considerada indevida pelo agravante. Da análise dos autos, observo os agravados pretenderem a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios contratuais (Id 19320786, p. 17-18), na importância atualizada até 3/7/2020 de R$ 537.661,00 (quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e um reais) (Id 19320786, p. 21). Após o bloqueio judicial do valor integral da execução em conta do agravante, deferido liminarmente pelo juízo em tutela de urgência ao receber a petição inicial da ação de execução (Id 19320786, p. 81), ele compareceu no processo de execução em tramitação no juízo de origem (Id 19320786, p. 86) para informar a anuência com o levantamento da quantia de R$ 299.806,94 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e seis reais e noventa e quatro centavos). Naquela oportunidade, o agravante assinalou o valor restante perseguido na execução, que se encontra bloqueado pela decisão judicial, seria impugnado por embargos a serem opostos oportunamente e distribuídos por dependência para o mesmo juízo. Conquanto o agravante, na alegação de pagamento parcial, consistente na anuência do levantamento de parte da quantia bloqueada, no prazo tríduo do art. 827 do CPC[4], entenda incidir o desconto da metade do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a pretensão recursal não se sustenta. Da leitura do disposto no § 1o, do art. 827[5], do CPC, revela-se hialino o fato de a legislação de regência autorizar a redução pretendida em caso de pagamento integral do débito no prazo de 3 (três) dias, mas esse ato não se verificou concretamente. Com efeito, o processo executivo se caracteriza por maior número de atos, consultas, pesquisas e intervenções das partes e do julgador necessários para a busca da satisfação de um crédito, demanda maior tempo de solução, na maior parte dos casos, se comparado a um processo de conhecimento. Nesse contexto, a duração do processo de execução fundado em título extrajudicial se prolonga indefinidamente em casos em que é necessária a realização de buscas para localização de bens penhoráveis do devedor, ou quando este, por ação ou omissão, se opõe ou resiste às investidas do exequente, alongando o trâmite processual com incidentes e recurso para evitar a satisfação do crédito excutido. Por essa razão, há o incentivo ao adimplemento voluntário do débito perseguido em execuções por quantia certa, ao prever a possibilidade de redução pela metade a verba honorária sucumbencial em caso de pagamento integral imediato. Dessa forma, atos de pagamento espontâneo parcial, constrição patrimonial forçada, por si só, concorrem para o elastecimento do trâmite processual, fazendo com que a solução da demanda se prolongue no tempo. Isso se revela corriqueiro e esperado em processo de execução. Outrossim, outros atos das partes, tanto tendentes à busca da satisfação do crédito quanto à impugnação dessa pretensão ou de meios garantidores de sua efetivação, certamente contribuem para a demora na resolução da lide satisfativa. Entendo não comportar o mencionado dispositivo legal interpretação isolada ou distanciada do sistema do processo de execução. A inteligibilidade da redação do art. 827 do CPC é de tamanha dimensão a não permitir digressão sobre seu conteúdo, de modo que o operador do direito deve observar a escolha legislativa materializada no comando normativo. Nesse sentido, reconheço efetividade na opção legislativa na sanção premial em decotar a verba honorária com o pagamento integral e espontâneo no prazo assinalado, sem possibilidade de interpretação para abranger o adimplemento parcial, como deseja o executado/agravante. Reitero buscar a regra processual em alusão celeridade na resolução da lide satisfativa, pois instiga o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo, com o prêmio de reduzir pela metade o valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência inicialmente fixados. No ponto, Teresa Arruda[6] leciona: Prevê o § 1° que, citado o executado, se este realizar o pagamento em 3 (três) dias (art. 829), o valor dos honorários iniciais será reduzido pela metade, mantendo-se o mesmo benefício que existe no CPC/73. A nosso ver, tal benefício revela-se positivo porque, de um lado, concede ao executado um estímulo para que satisfaça o mais rapidamente possível a execução e, de outro lado, conserva alguma dose ao executado pela necessidade da propositura de uma ação judicial pelo exequente. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a prevalência da interpretação literal dos dispositivos referentes à questão de honorários advocatícios de sucumbência fixados em processo de execução por quantia certa contra devedor solvente. À guisa de exemplo: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. DESPACHO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. OBRIGATORIEDADE. 1. No tocante à execução por quantia certa, estabelece o art. 827 do Código de Processo Civil que, "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado". 2. Malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula, a clareza da redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a escolha legiferante. 3. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica "honorários de sucumbência", além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção premial ao instigar o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1° do art. 827). 4. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, na fase inicial da execução por quantia certa, fixaram os honorários advocatícios em percentual diverso do estabelecido na norma, devendo, portanto, ser reformados. 5. Recurso especial provido. (STJ – Resp no 1.745.773 - DF Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Publicacao: DJ 04/12/2018). (grifos nossos) Por conseguinte, a situação processual constituída não revela, a meu sentir, a evidência da probabilidade do direito do recorrente, porque o pagamento parcial no prazo de 3 (três) dias, não autoriza a redução pretendida de 50% da verba honorária de sucumbência fixado em 10% do débito excutido. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assinalo também ter o agravante se limitado a arguir dificuldade em eventual ressarcimento do alegado valor a maior levantado pelos agravados, mas não cuidou de demonstrar concretamente a suposta insolvibilidade dos recorridos como situação para frustrar a recuperação do crédito, caso tenha sucesso nos embargos à execução. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência de elementos de convicção que possam demonstrar a devida configuração dos necessários requisitos do art. 300 CPC para deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. [5] § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. [6] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 1.299.